Tribunal: TJES
Processo: 5014569-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014569-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON HELEODORO NOGUEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação ordinária ajuizada em face de Banco do Brasil S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante sustentou ser idoso, aposentado pelo INSS e perceber renda líquida mensal aproximada de R$ 6.883,41, alegando impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Aduziu, ainda, que a decisão recorrida desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça destina-se às pessoas que comprovem insuficiência de recursos para custear o processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 do CPC.

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos constantes dos autos que indiquem capacidade financeira da parte requerente.

Os documentos apresentados pelo agravante demonstram percepção de aposentadoria especial com rendimento líquido mensal de R$ 6.883,41, valor que revela aptidão para suportar o pagamento das custas processuais iniciais.

Compete ao requerente comprovar circunstâncias excepcionais ou despesas extraordinárias capazes de comprometer substancialmente sua renda e inviabilizar o custeio da demanda.

A alegação genérica de comprometimento integral dos proventos com despesas essenciais, desacompanhada de documentos comprobatórios mínimos, não é suficiente para afastar a conclusão acerca da capacidade financeira do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui natureza relativa.

A percepção de renda mensal compatível com o custeio das despesas processuais autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.

A ausência de comprovação de despesas extraordinárias ou comprometimento relevante da renda impede o reconhecimento da hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de precedentes no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014569-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDSON HELEODORO NOGUEIRA

AGRAVADO
S
:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDSON HELEODORO NOGUEIRA
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões o agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Argumenta ser pessoa idosa e aposentado pelo INSS, percebendo proventos líquidos mensais no valor aproximado de R$ 6.883,41 (seis mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos), os quais seriam integralmente destinados às suas despesas essenciais.

Aduz que a decisão de primeiro grau, ao indeferir o benefício, baseou-se unicamente no fato de sua renda ser superior a 03 (três) salários mínimos, desconsiderando sua real situação econômico-financeira e a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Pugna, assim, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar se o agravante preenche os requisitos autorizadores para a concessão da assistência judiciária.

Como é cediço, o benefício da gratuidade de justiça, amparado no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e no artigo 98 do Código de Processo Civil, é destinado às pessoas que efetivamente não possuem condições financeiras para custear um processo judicial sem prejudicar a sua subsistência e de sua família.

Embora o § 3º do artigo 99 do CPC estabeleça presunção de veracidade para a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, é pacífico o entendimento de que tal presunção possui natureza relativa (
juris tantum
).

Sendo assim, é lícito ao magistrado indeferir o pleito caso existam nos autos elementos que apontem para a ausência dos pressupostos legais.

No caso dos autos, a decisão agravada indeferiu o pleito constando que o requerente percebe rendimentos superiores a 03 (três) salários mínimos. De fato, a documentação colacionada pelo próprio recorrente, notadamente os históricos de crédito do INSS, demonstra que ele recebe aposentadoria especial, cujo valor bruto é de R$ 7.322,06, gerando um crédito líquido de R$ 6.883,41, após os descontos de imposto de renda.

Conforme ressaltado quando da análise do pedido liminar, tal patamar de rendimento mensal mostra-se apto a suportar o pagamento das custas judiciais iniciais do processo de origem.

Além disso, caberia ao postulante o ônus de demonstrar que, a despeito de sua renda, possui despesas extraordinárias que inviabilizam o custeio da demanda. Contudo, o recorrente limitou-se a afirmar genericamente que seus proventos servem para cobrir despesas essenciais, sem apresentar qualquer lastro probatório de seus gastos ordinários, tais como faturas de água, energia, aluguel ou plano de saúde, que pudessem ilustrar o efetivo comprometimento de sua renda mensal.

A mera afirmação isolada de que os recursos são integralmente direcionados à manutenção da família, desprovida de comprovação material mínima, não se revela apta a desconstituir a conclusão de que seu padrão financeiro suporta o adimplemento das custas processuais.

De conseguinte, restando afastada a presunção advinda da declaração de hipossuficiência, conheço do recurso e a ele

NEGO
PROVIMENTO.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)